Tribunal: TJPA
Processo: 0008187-61.2013.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-04

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40. INC. III, DA LEI NÂº 11.343/06. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. DESCABIMENTO. AUSÃNCIA DE CERTEZA ABSOLUTA Ã CONDENAÃÃO. IMPROCEDÃNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÃRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. In casu, observa-se que o pedido de absolviÃ§Ã£o formulado pela defesa da rÃ© nÃ£o tÃªm como prosperar, jÃ¡ que os depoimentos colhidos pelo JuÃzo a quo, corroboram as declaraÃ§Ãμes prestadas na fase inquisitorial, nÃ£o deixando qualquer dÃºvida de que as drogas pertenciam a acusada Marcilene Pantoja da Cruz, pois como cediÃ§o o delito de trÃ¡fico ilÃcito de substÃ¢ncias entorpecentes possui 18 (dezoito) nÃºcleos do tipo, dentre os quais âtrazer consigoâ e âguardarâ, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ como deixar de concluir o envolvimento da mesma na prÃ¡tica do crime pelo qual fora acusada, nÃ£o restando outra alternativa Ã Magistrada de 1Âº grau em condenÃ¡-la, pois a veracidade da apreensÃ£o das drogas Ã© incontestÃ¡vel e pode ser comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas de acusaÃ§Ã£o, que sÃ£o unÃssonos e harmÃ ́nicos em afirmar a quem pertenciam as substÃ¢ncias entorpecentes. Por seu turno, nÃ£o se vislumbra motivos para que se coloque em âchequeâ a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores pÃºblicos, agentes prisionais, jÃ¡ que a prova testemunhal obtida por meio dos mesmos, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declaraÃ§Ãμes, merecem credibilidade atÃ© prova em contrÃ¡rio, pois esse tem sido o entendimento da jurisprudÃªncia em nossos tribunais2. Por fim, quanto a materialidade do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.Âº 11.343/2006, encontra-se facilmente comprovada por meio do Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o da substÃ¢ncia ilÃcita entorpecente, bem como pelos respectivos Laudo ToxicolÃ3gico de ConstataÃ§Ã£o nÂ° 49/2013, atestando resultado positivo para a substÃ¢ncia Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por âcocaÃnaâ.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº: 0008187-61.2013.8.14.0006
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELANTE: MARCILENE PANTOJA DE CRUZ
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40. INC. III, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTEZA ABSOLUTA À CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
, observa-se que o pedido de absolvição formulado pela defesa da ré não têm como prosperar, já que os depoimentos colhidos pelo Juízo
a quo
, corroboram as declarações prestadas na fase inquisitorial, não deixando qualquer dúvida de que as drogas pertenciam a acusada Marcilene Pantoja da Cruz, pois como cediço o delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes possui 18 (dezoito) núcleos do tipo, dentre os quais ¿trazer consigo¿ e ¿guardar¿, razão pela qual não há como deixar de concluir o envolvimento da mesma na prática do crime pelo qual fora acusada, não restando outra alternativa à Magistrada de 1º grau em condená-la, pois a veracidade da apreensão das drogas é incontestável e pode ser comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação, que são uníssonos e harmônicos em afirmar a quem pertenciam as substâncias entorpecentes. Por seu turno, não se vislumbra motivos para que se coloque em ¿cheque¿ a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos, agentes prisionais, já que a prova testemunhal obtida por meio dos mesmos, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário, pois esse tem sido o entendimento da jurisprudência em nossos tribunais
2.
Por fim, quanto a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, encontra-se facilmente comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão da substância ilícita entorpecente, bem como pelos respectivos Laudo Toxicológico de Constatação n° 49/2013, atestando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por ¿cocaína¿.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso; porém negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 20 de setembro de 2021
Desa.

Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Marcilene Pantoja de Cruz, contra sentença prolatada pela Exma. Sra. Talita Daniele Costa Fialho dos Santos, Juíza de Direito respondendo pela 3° Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pelo cometimento do crime previsto nos art. 33,
caput
, C/C art. 40, inc. III, da Lei n° 11.343/06
.

Narra a denúncia, às fls. 02/03,
que no dia 25/06/2013, a acusada foi presa em flagrante por Agentes Prisionais do Centro de Reabilitação Feminino de Ananindeua, após ter sido revistada e com ela encontrados 55 papelotes de cocaína, tipificando a prática do delito de tráfico de drogas, bem como já cumpre pena no regime semiaberto pela prática do mesmo tipo penal.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade está assente no auto de apresentação e apreensão, à fl. 12, dos autos, e Laudo Toxicológico, à fl. 23, bem como existem indícios suficientes de autoria, dado o estado flagrancial em que a criminosa fora encontrada.

Em razões recursais
, às fls. 138/143
,
pugna a defesa, em tese única, pela absolvição da denunciada,
ex vi
do art. 386, inc. VII, do CPPB.

Em contrarrazões, às fls. 146/147
, a RMP de 1º Grau, Dra. Ana Carolina Vilhena Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior,
o Procurador de Justiça, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, por absoluta falta de amparo legal.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
-
Da absolvição

Pugna a defesa, em tese única, pela absolvição da apelante, sob o argumento de que a sentença
a quo
fora prolatada não obstante a insuficiência probatória, já que durante a instrução processual fora produzida, apenas, prova indiciárias, haja vista que o conjunto probatório é completamente frágil e não conclusivo sobre a real participação no delito.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece abrigo.

Com efeito, o que se vislumbra no caso sob exame é que existem provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas por parte da ré, ora apelante, já que a tese abraçada pela defesa se afasta, sobremaneira, ante o contexto fático/probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo rechaçando todos os argumentos expendidos pela recorrente.

No caso sob exame, a
materialidade
do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, encontra-se facilmente comprovada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão da substância ilícita entorpecente, à fl.12 (IPL), bem como pelos respectivos Laudo Toxicológico de Constatação n° 49/2013, à fl. 23 (IPL), atestando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por ¿cocaína¿.

De outra banda, acerca da
autoria delitiva
, importa ressaltar que, não obstante a ré tenha negado, em Juízo, consoante sentença a quo, à fl. 129v., ser a autora do crime, já que não fora flagrada comercializando as drogas, não a isenta da responsabilidade sobre as substâncias entorpecentes, pois o que se vê é que resta induvidosamente comprovada, especialmente pelos depoimentos das testemunhas inclusas aos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, ser a recorrente a proprietária dos materiais ilícitos encontrados em seu domínio, suficiente para embasar a condenação da mesma.

Por tais motivos, contrário do argumentado, a prova dos autos forma conjunto harmônico e coeso, afastando a dúvida sobre a autoria e materialidade respaldando o decreto condenatório.

Assim sendo, para que não fique repetitivo, cumpre destacar que o parecer ministerial de 2° grau, a fim de elucidar a autoria delitiva no caso vertente, assevera que quanto à prova testemunhal obtida de Policiais são seguros na narrativa do fato e coesos em suas declarações; logo, os depoimentos são válidos como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória.

Como se vê, os depoimentos colhidos pelo Juízo
a quo
, corroboram as declarações prestadas na fase inquisitorial, não deixando qualquer dúvida de que a droga pertencia a acusada Marcilene Pantoja da Cruz, pois como cediço o delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes possui 18 (dezoito) núcleos do tipo, dentre os quais ¿trazer consigo¿ e ¿guardar¿, razão pela qual não há como deixar de concluir o envolvimento da mesma na prática do crime pelo qual fora acusada, não restando outra alternativa à Magistrada de 1º grau em condená-la, pois a veracidade da apreensão das drogas é incontestável e pode ser comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação, que são uníssonos e harmônicos em afirmar a quem pertenciam as substâncias entorpecentes.

Por seu turno, não se vislumbra motivos para que se coloque em ¿cheque¿ a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos, agentes prisionais, já que a prova testemunhal obtida por meio dos mesmos, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário, pois esse tem sido o entendimento da jurisprudência em nossos tribunais.

Assim, os depoimentos de tais agentes que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente
.

Nesse sentido:
APELAÇÃO - Tráfico de entorpecentes - Recurso defensivo - Absolvição - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Relatos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pelas diligências - Condenação mantida -Penas bem dosadas - Substituição penal inaplicável -Reprimenda superior a 04 anos - Regime fechado bem imposto -Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15014422420208260616 SP 1501442-24.2020.8.26.0616, Relator: Roberto Porto, Data de Julgamento: 29/03/2021, 4° Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/03/2021.

Por fim, não se pode falar em absolvição, apenas por ter a ré negado sua autoria ou, consoante alega a defesa, não fora a mesma flagrada comercializando as drogas o que, como dito alhures, não é o único tipo penal albergado pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Destarte, como bem asseverou o Juízo sentenciante, resta sólido o conjunto de provas contra a ré sendo que todos os elementos colhidos ao longo do processo levam a crer que são verdadeiras as imputações descritas na denúncia no tocante ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de conteúdo plurinuclear, sendo despiciendo que a acusada seja surpreendida comercializando drogas
,
a fim de ensejar sua condenação.

Ante ao exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
, porém
nego-lhe provimento
, nos termos acima expendidos, a fim de que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 20 setembro de 2021
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora